Tribunal: TJMT
Processo: 1021551-36.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
E
STADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1021551-36.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE CRÉDITO RURAL, CONTRATOS BANCÁRIOS, PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO, LIMINAR]

RELATOR
A
:
DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
]

Parte(s):

[LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), GERALDO CHAVES RODRIGUES - CPF: 601.634.701-97 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

“
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME
”
.

E M E N T A
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA – PENHORA EM CONTA BANCÁRIA – LEGALIDADE - ORDEM DE PREFERÊNCIA OBSERVADA – IMÓVEL DADO EM GARANTIA – IRRELEVÂNCIA - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é nula a decisão que, embora concisa, revela, de forma satisfatória, as razões de decidir sobre os quais se fundamenta
o provimento jurisdicional combatido.

Ainda que deva tramitar pelo modo menos gravoso para o devedor, a execução não pode perder de vista a satisfação do credor, sendo, nessas hipóteses, recomendável seguir estritamente a ordem de preferência na indicação de bens à penhora, não sendo obrigatória que a constrição recaia sobre imóvel dado em garantia ao contrato executado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares
,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Geraldo Chaves Rodrigues
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial de nº 1000601-96.2018.8.11.0059, ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.
, deferiu a penhora
online
via SISBAJUD, para tornar indisponíveis os ativos financeiros existentes em nome da parte executada, ora agravante, até o limite da dívida.

O agravante sustenta, em preliminar, a nulidade da decisão, por falta de fundamentação.

No mérito, alega que a penhora deve recair, primeiramente, sobre o imóvel dado em garantia no contrato, em razão da a vinculação real do bem ao cumprimento da obrigação, enfatizando que, somente na hipótese de esvaziamento desta garantia, é que se admite a constrição, mediante bloqueio judicial de valores.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 182471687)

As contrarrazões vieram ao id.

184604160.

É o relatório.

V O T O

(PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

A preliminar de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação, não merece acolhida.

Com efeito, não se pode confundir fundamentação suscinta com ausência de fundamentação.

No caso, embora concisa, a decisão agravada não padece de nulidade, na medida em que revela de forma satisfatória, as razões de decidir sobre os quais se fundamenta
o provimento jurisdicional combatido.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO QUE DECIDIU TODA A CONTROVÉRSIA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. INDICAÇÃO DE FUNDO CEDAE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. MULTA DE 10%. CABIMENTO. 1. Tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. 2. O Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos dispositivos que pareçam, para a parte, significativos, mas que, para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar. 3. A mera indicação de fundo contendo os recursos não corresponde ao efetivo pagamento do débito no cumprimento de sentença, o que atrai a incidência da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ –
AgIn

no
AREsp
: 1648992 RJ 2020/0009337-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. VALIDADE. 1. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2. O Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX. 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ainda que de forma sucinta, fundamentou a decisão, afastando, de uma só vez, as alegações que o recorrente sustenta não terem sido analisadas. 4. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1340172 RS 2012/0177292-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/12/2019)

Logo, REJEITO a preliminar

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

O agravante se insurge contra a decisão que deferiu a penhora
online
via SISBAJUD, para tornar indisponíveis os ativos financeiros existentes em sua conta bancária, até o limite da dívida, em detrimento da realização a penhora sobre o imóvel dado como garantia no contrato executado.

Com efeito, apesar do esforço argumentativo do agravante, o fato é que a penhora em dinheiro, que constitui direito do credor, passou a ser prioritária na nova legislação processual, nos termos do artigo 835 do CPC.

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I -
dinheiro
, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira
;

II -
títulos
da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV -
veículos
de via terrestre;

V -
bens
imóveis;

VI -
bens
móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX -
ações e quotas
de sociedades simples e empresárias;

X -
percentual
do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1º
É prioritária a penhora em dinheiro
, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Portanto, infere-se que a penhora observou a ordem de preferência, em estrito cumprimento à regra vigente.

Nesse contexto, ainda que deva tramitar pelo modo menos gravoso para o devedor, a execução não pode perder de vista a satisfação do credor, sendo necessário, nessas hipóteses, recomendável seguir estritamente a ordem de preferência na indicação de bens à penhora, não sendo obrigatória que a constrição recaia sobre o imóvel dado em garantia no contrato.

Por essa razão, a princípio, mostra-se correta a decisão agravada.

No mesmo sentido, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU PENHORA ON LINE – ALEGAÇÃO DA DESNECESSIDADE ANTE GARANTIA DA EXECUÇÃO PELA PENHORA DE IMÓVEL – INOCORRÊNCIA – EXECUÇÃO QUE SE PROCESSA EM BENEFÍCIO DO CREDOR, PREFERENCIALMENTE EM DINHEIRO – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Mostra-se possível a realização de busca nas contas bancárias da parte executada com a finalidade de se encontrar valores suficientes para a satisfação do crédito exequendo, porquanto a execução se processa em benefício do credor e preferencialmente em dinheiro. Deste modo, rejeita-se alegação de violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor.
(N.U 0097478-06.2015.8.11.0000
, ,
GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/09/2015,
Publicado
no DJE 14/09/2015)
.

A jurisprudência deste Tribunal trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TITULO
EXTRAJUDICIAL – BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA JÁ PENHORADO – PREFERÊNCIA – PENHORA EM DINHEIRO – ART. 835 DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A GARANTIA REAL É SUFICIENTE À SATISFAÇÃO DO DÉBITO - BLOQUEIO VIA BACENJUD MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. 1. A observância preferencial da ordem legal é critério instituído em favor do credor/exequente, e só pode ser afastada quando razões práticas e jurídicas, todas elas relacionadas aos princípios que disciplinam a execução, recomendem a adoção pontual da medida. 2. É certo que o § 3º do art. 835 do CPC dispõe que a penhora recairá sobre o imóvel dado em garantia, contudo, essa preferência só pode ser invocada em benefício do credor, e não do devedor, porquanto, a garantia hipotecária é instituída em favor do credor para facilitação de realização do crédito. 3. À falta de comprovação de que o imóvel penhorado é suficiente à satisfação do débito, a penhora que recaiu sobre valores via sistema
BacenJud
deve ser mantida
(TJ-MT - AI: 10012446620208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2020)
.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM
01 D
E
NOVEMBRO

DE
2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DO 1ª VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). A RELATORA VOTOU PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO, O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES) AGUARDA.

SESSÃO DE 08 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA
-
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara
,

Agravo de Instrumento n. 1021551-36.2023.8.11.0000 da decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Porto Alegre do Norte que, na Execução de Título Extrajudicial n. 1000601-96.2018.8.11.0059, deferiu o pedido de penhora
on-line
formulado pelo
ora agravado.

O agravante sustenta preliminarmente a nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação.

No mérito, aduz que a dívida é garantida por hipoteca,
o que impediria a penhora em dinheiro.

É o relatório.

Quanto à
preliminar
suscitada, acompanho o voto da relatora, pela rejeição, visto que a decisão está devidamente fundamentada, portanto não se justifica sua anulação.

É como voto.

V O T O (MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Em 2018 o agravado propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial consistente na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40/01743-5, e indicou na inicial o saldo devedor de R$362.423,27
à época.

Em garantia hipotecária de primeiro grau foi dada a Fazenda Minaçu, matrícula n. 1.599 do CRI de Porto Alegre do Norte – MT (ID. 14281577, pág. 10
).

Com a citação positiva do executado, o autor requereu a penhora de referido imóvel, porém a diligência não surtiu efeito visto que não foi localizado, conforme Certidão do oficial de justiça no ID. 67126109, pág. 1
:

“Certifico que, em cumprimento ao mandado expedido nos autos, no dia 27.08.2021 me dirigi até a localidade do Rio Xavantinho, termos desta Comarca, no sentido de obter informações sobre a localização do imóvel contido na Mat. 1599, sendo que, após conversar com vários moradores daquela região (onde existem apenas pesqueiros),
não obtive êxito em localizar o imóvel descrito na matrícula, bem como em consulta ao SIGEF, não localizei nenhuma propriedade com o código do imóvel rural, CCIR e pelo CPF do executado, o que torna impossível a localização do imóvel descrito na escritura
”
.

Com isso, pleiteou a expedição de ofício à Prefeitura para que informasse onde fica a área em discussão, bem como a realização de penhora
on-line
e pesquisas nos sistemas
Sisbajud
,
Renajud
e
Infojud
, o que foi deferido
.

O art. 835 do CPC enuncia no §1º que “
É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto”
.

E no §3º estabelece que “
Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia
”
.

Por conseguinte, nos casos em que há prestação de garantia real, esta tem preferência sobre outros bens. E segundo o art. 1.419 do Código Civil, “
Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação”.

Logo, a penhora em dinheiro só ocorre quando o débito não tem garantia real;
essa regra será relativizada
e admitidas outras formas de penhora apenas se
houver necessidade de reforço ou substituição (por ser o bem insuficiente ou impróprio).

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DADO EM GARANTIA. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "
No tocante ao malferimento do artigo 835, § 3º, do CPC (correspondente ao artigo 655, § 1º, do CPC/73), a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a preferência é relativa, devendo ser afastada tal regra quando constatada situação excepcional, notadamente se o bem dado em garantia real se apresenta impróprio ou insuficiente para a satisfação do crédito da parte exequente
" (
AgInt
no REsp n. 1.778.230/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
19/11/2019.)

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
1.389.406/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
de 28-8-2020)
.

Nesta lide, o exequente observou a disposição legal, uma vez que pugnou pela penhora da garantia hipotecária, a qual só não foi efetivada em virtude da não localização do imóvel. Dessa maneira, tinha de ser relativizada a
aplicação do §3º do art. 835 do CPC.

Importante destacar que o agravante não se manifestou sobre o fato de o bem objeto
da
demanda não ter sido encontrado, nem produziu provas contrárias a essa informação prestada pelo oficial de justiça.

Ante a inviabilidade da constrição
da garantia hipotecária, deve ser mantida a penhora do dinheiro.

No mais, o réu nem sequer arguiu a impenhorabilidade desses valores (art. 833 do CPC), por isso a questão não foi enfrentada
na primeira instância.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Acompanho o voto d
a
relator
a
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023